Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. PANDEMIA. COVID-19. CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento de acordo judicial e de reconhecimento de quitação de dívida ante o pagamento parcial, por força da suspensão de suas atividades comerciais pela pandemia do novo coronavírus.
2. Não se ignora que as relações anteriormente estabelecidas foram alteradas pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Todavia, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da demora em obter a tutela jurisdicional, o que não se vislumbra no presente.
3 O recorrente limita-se a sustentar a suspensão das atividades comerciais desenvolvidas, em decorrência das medidas de contenção da pandemia de coronavírus, por determinação do Poder Público, contudo o Decreto no 40.583, de 01/04/2020 autorizou a reabertura das atividades comerciais relativas a toda cadeia do segmento de veículos automotores.
4. Ainda que o agravante tenha sofrido impactos financeiros em razão da pandemia, não há qualquer impedimento legal para o desenvolvimento de suas atividades comerciais, havendo que se presumir que persiste a situação fática anterior à da celebração do acordo com a sua manutenção.
5. Agravo conhecido e desprovido.